Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702334-23.2024.8.07.9000 RECORRENTE: LEANDRO DE MATOS FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO No ID 74155086, o recorrente LEANDRO DE MATOS FERREIRA interpõe recurso extraordinário contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial interposto. Incabível a interposição de novo recurso especial ou extraordinário contra a decisão que realizou o juízo de admissibilidade, uma vez que, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, o único recurso cabível contra a decisão sobre o primeiro juízo de admissibilidade é o agravo em recurso especial ou extraordinário. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto no ID 74155086, porquanto manifestamente incabível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Advirto o recorrente de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Outrossim, considerando que o pedido de reconsideração formulado no ID 73334374 não interrompe ou suspende o prazo para a interposição de novos recursos, certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID 73028401 e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007